Tribunal: CARF
Processo: 10680.903083/2019-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEIVA APARECIDA BAYLON
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10680.903083/2019-51
ACÓRDÃO
3002-003.624 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ARCELORMITTAL BRASIL S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/07/2016 a 30/09/2016
MATÉRIAS-PRIMAS E PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS. DIREITO AO CRÉDITO
DE IPI. CONCEITO DE INSUMOS.
O conceito de insumo da legislação do IPI está detalhadamente consignado
no Parecer Normativo CST no 65/79, que interpreta que geram o direito ao
crédito, além dos que se integram ao produto final (matérias-primas e
produtos intermediários, “stricto sensu”, e material de embalagem),
quaisquer outros bens que, não sendo partes nem peças de máquinas
(exceção ainda explicitada nos Pareceres Normativos CST no 181/74 e
Cosit/RFB no 3/2018), sofram alterações, tais como o desgaste, o dano ou a
perda de propriedades físicas ou químicas, em função de ação diretamente
exercida sobre o produto em fabricação, ou, vice-versa, proveniente de
ação exercida diretamente pelo bem em industrialização, desde que não
devam, em face de princípios contábeis geralmente aceitos, ser incluídos
no ativo permanente.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares suscitadas e, por maioria dos votos, em negar provimento ao recurso voluntário.
Vencida a conselheira Neiva Aparecida Baylon (relatora) que votava por prover o recurso
voluntário para reverter as glosas dos BICOS CORTE E SPRAY, CABOS; DELTA MONOLÍTICO; DISCOS;
ELEMENTOS; GRAXAS; MANGA RENNER; MANGUEIRA TERM; PASTILHAS; ROLOS e ROLETES e
TUBOS. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Luiz Felipe de Rezende Martins
Sardinha.

Fl. 433
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.624 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.903083/2019-51
2

Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha – Redator designado

Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Luiz Felipe de Rezende
Martins Sardinha, Gisela Pimenta Gadelha, Neiva Aparecida Baylon e Renato Câmara Ferro Ribeiro
de Gusmão (Presidente).

RELATÓRIO
Para fins de economia processual adoto o relatório da decisão recorrida a fim de elucidar os
fatos que motivaram a autuação, vejamos:
Trata-se de análise do pedido de ressarcimento eletrônico (PER) no
36141.15473.130117.1.1.01-0298, no valor de R$ 1.729.446,67, relativo ao saldo
credor do IPI apurado ao final do 3o trimestre de 2016 da filial detentora do
crédito CNPJ no 17.469.701/0066-12. Da análise do pleito resultou o Despacho
Decisório de fl. 68, que deferiu em parte o direito creditório pleiteado, no valor de
R$ 1.190.421,51, homologando parcialmente a Declaração de Compensação no
31044.32175.160117.1.3.01-8398, pelas razões dispostas no próprio documento e
no Termo de Verificação Fiscal às fls. 73/85, dos quais, pertinência, transcrevem-
se os seguintes trechos: Despacho Decisório Original PROCESSO
10680.903083/2019-51 ACÓRDÃO 106-019.446 – 13a TURMA/DRJ06 3 (...) Termo
de Verificação Fiscal (...) (...) (...) Original PROCESSO 10680.903083/2019-51
ACÓRDÃO 106-019.446 – 13a TURMA/DRJ06 4 (...) 6- DAS GLOSAS DOS CRÉDITOS
PASSÍVEIS DE RESSARCIMENTO 6.1- A partir da análise, por amostragem, dos
arquivos das notas fiscais eletrônicas de entradas validadas pelo contribuinte no
Sistema Público de Escrituração Digital da Receita Federal - SPED, verificamos o
que a seguir relacionamos: a) a existência de produtos que não se enquadram na
operação que modifique a natureza, o funcionamento, o acabamento, a
apresentação ou a finalidade do produto, ou o aperfeiçoe para consumo, ou
Fl. 434
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.624 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.903083/2019-51
3
ainda, que se desgastam sem a ocorrência da ação direta do insumo sobre o
produto em fabricação, ou deste sobre o insumo, tal como: I - a que, exercida
sobre matérias-primas ou produtos intermediários, importe na obtenção de
espécie nova (transformação); II - a que importe em modificar, aperfeiçoar ou, de
qualquer forma, alterar o funcionamento, a utilização, o acabamento ou a
aparência do produto (beneficiamento); III - a que consista na reunião dos
produtos, peças ou partes e de que resulte um novo produto; ou IV - a que se
consista no desgaste e/ou perda de propriedades físicas ou químicas, desde sem a
ocorrência da ação direta do insumo sobre o produto em fabricação, ou deste
sobre o insumo. Tais produtos foram considerados por esta fiscalização como não
integrantes, portanto, dos produtos industrializados pelo contribuinte, e se
encontram discriminados no Anexo 01; b) a existência de operação de
industrialização que não importe em alterar a apresentação do produto, pela
colocação da embalagem, mas sim aquela embalagem colocada que se destine
apenas ao transporte da mercadoria, de acordo com o inciso IV, do artigo 5.° do
RIPI/2010. A embalagem de apresentação é a operação que importe em alterar a
apresentação do produto, pela colocação da embalagem que visa alcançar o
consumidor final, contendo produto na quantidade em que é comumente
destinado no varejo, até 20 (vinte) quilos, (item 4, Parecer Normativo n.° 66/75).
A embalagem de transporte é a operação que importe em alterar, apenas com
fins específicos ao transporte do produto, em caixas, caixotes, chapas de papelão,
engradados, barricas, latas, tambores, sacos, dentre outros, sem acabamento e
sem rotulagem de função promocional, com capacidade superior a 20 (vinte)
quilos, ou superior àquela em que o produto é normalmente comercializado a
consumidor e/ou revendedor. No tocante aos produtos industrializados o
procedimento adotado pelo contribuinte restringe-se ao acondicionamento do
produto em embalagem de transporte, apenas com fins específicos ao transporte
e preservação do produto em chapas de papelão, rolos de fitas P/R VCI, rolos de
fitas adesivas e bobinas de filmes plásticos sem acabamento e sem rotulagem de
função promocional, com produtos com pesagens normalmente superiores a
1.000 (mil) quilos, ou seja, pesagem muito superior àquela em que o produto é
normalmente comercializado a consumidor e/ou revendedor e que necessita de
embalagem de apresentação. A empresa trabalha no sistema de comercialização
direta com seus clientes não havendo, portanto, necessidade de investimentos
maiores em embalagens de apresentação, principalmente em se tratando de
produtos que independem de apresentação para sua comercialização. Ao ser
observado o que determina a legislação regente, o não atendimento de qualquer
uma das condições estabelecidas para caracterizar o acondicionamento dos
produtos como de apresentação configurará a embalagem destinada apenas ao
transporte. A totalidade dos produtos utilizados pelo contribuinte como sendo de
embalagens de apresentação, ou seja, integrantes dos produtos industrializados,
não foram considerados por esta fiscalização como integrantes dos produtos
industrializados/comercializados. Os produtos foram lançados pelo contribuinte
nos CFOP a seguir discriminados:  CFOP 1101 - Compra para industrialização ou
Fl. 435
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.624 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.903083/2019-51
4
produção rural no estado;  CFOP 2101 - Compra para industrialização ou
produção rural de outros estados;  CFOP 3101 - Compra para industrialização ou
produção rural do exterior;  CFOP 2917 - Entrada de mercadoria recebida em
consignação mercantil ou industrial. Tais produtos ao serem considerados por
esta fiscalização como não integrantes dos produtos industrializados pelo
contribuinte, estão sendo, portanto, objetos de glosas, e se encontram
discriminados no Anexo 02, que é parte integrante deste Termo. 6.2 - Dos termos
do Regulamento do Imposto sobre Produtos Industrializados - Decreto n.° 7.212,
de 15 de junho de 2010, deduz-se que foi indevido o creditamento do valor do IPI
incidente nas aquisições dos insumos discriminados nos seguintes anexos:
Original PROCESSO 10680.903083/2019-51 ACÓRDÃO 106-019.446 – 13a
TURMA/DRJ06 6  Anexo n.° 01: onde se encontram relacionados os bens
(insumos) que não se enquadram na operação que modifique a natureza, o
funcionamento, o acabamento, a apresentação ou a finalidade do produto, ou o
aperfeiçoe para consumo, considerados por esta fiscalização como não
integrantes, portanto, dos produtos industrializados pelo contribuinte, nem,
muito menos, se desgastam em decorrência de ação direta exercida sobre o
produto industrializado.  Anexo n.° 02: onde se encontram relacionados os bens
(insumos) destinados ao transporte e preservação que não se enquadram na
operação que modifique a apresentação ou a finalidade do produto, ou o
aperfeiçoe para consumo, considerados por esta fiscalização como não
integrantes, portanto, dos produtos industrializados pelo contribuinte. Os
produtos relacionados neste anexo se caracterizam como de acondicionamento
para transporte e preservação.  Anexo n.° 03: onde se encontram relacionados
os produtos químicos utilizados no tratamento de água e na desinfecção de
ambientes que não se enquadram na operação que modifique a apresentação ou
a finalidade do produto, ou o aperfeiçoe para consumo, considerados por esta
fiscalização como não integrantes, portanto, dos produtos industrializados pelo
contribuinte, nem, muito menos, tem contato ou ação direta exercida sobre o
produto industrializado.  Anexo n.° 04: nesse anexo encontra-se demonstrado o
somatório dos créditos glosados apurados - valores oriundos dos anexos 01 a 03.
6.3- Com efeito, caracterizada a impropriedade do creditamento do IPI em relação
aos produtos objetos das glosas de créditos, os mesmos foram identificados nas
planilhas, nos esclarecimentos, nos documentos fiscais eletrônicos, na
escrituração fiscal/contábil, através do SPED NF-e, SPED Fiscal e SPED Contábil
apresentados pelo contribuinte, conforme "Anexos 01 a 04 - Demonstrativos dos
Créditos Glosados", ao proceder-se a reconstituição da escrita fiscal da empresa,
conforme "Anexo 05 - Demonstrativo da Reconstituição da Escrita Fiscal do IPI",
tais valores foram devidamente lançados na coluna "Glosas Efetuadas/Créditos
Básicos". 6.4- Discriminamos a seguir, sinteticamente, por trimestre as glosas de
créditos apuradas e o aproveitamento de créditos considerados por esta
fiscalização: 6.5 - Com a caracterização da impropriedade do creditamento do IPI
em relação aos produtos supracitados foram apuradas as glosas que totalizaram
R$ 2.983.984,68 (Dois milhões, novecentos e oitenta e três mil, novecentos e
Fl. 436
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.624 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.903083/2019-51
5
oitenta e quatro reais e sessenta e oito centavos). Original PROCESSO
10680.903083/2019-51 ACÓRDÃO 106-019.446 – 13a TURMA/DRJ06 7 6.6 -
Efetuadas as glosas de créditos do IPI relacionadas nos anexos 01 a 03,
reconhecemos valores de créditos que totalizaram R$ 6.462.615,85 (Seis milhões,
quatrocentos e sessenta e dois mil, seiscentos e quinze reais e oitenta e cinco
centavos). (...) 8 - CONCLUSÃO Assim, constatado que em função da
inadmissibilidade da utilização da totalidade dos créditos do IPI pleiteados pelo
contribuinte por todas razões expostas no presente Termo de Verificação Fiscal,
concluímos pelo DEFERIMENTO parcial dos valores pleiteados pelo contribuinte
nos PER/DCOMP objetos do procedimento fiscal. (...) 10 - INFORMAÇÕES
COMPLEMENTARES (...) 10.4 - No presente Termo de Verificação Fiscal que é
parte integrante do Despacho Decisório, encontram-se anexadas as planilhas
demonstrativas a seguir discriminadas: ✓ Anexo 01: Demonstrativo dos Créditos
Glosados - produtos (insumos) adquiridos considerados não integrantes dos
produtos industrializados; ✓ Anexo 02: Demonstrativo dos Créditos Glosados -
produtos
(insumos)
adquiridos
considerados
como
destinados
ao
transporte/preservação não integrantes dos produtos industrializados; ✓ Anexo
03: Demonstrativo dos Créditos Glosados - produtos (insumos) adquiridos
destinados ao tratamento água e desinfecção de ambientes não integrantes dos
produtos industrializados; ✓ Anexo 04: Demonstrativo do Somatório dos Créditos
Glosados Apurados; ✓ Anexo 05: Demonstrativo da Reconstituição da Escrita
Fiscal do IPI; ✓ Anexo 06: Demonstrativo dos Créditos do IPI Aproveitados nas
Compensações. (...) Cientificado do Despacho Decisório em 06/03/2020 (fl. 66), a
manifestação de inconformidade foi protocolizada em 07/04/2020, por
intermédio do arrazoado de fls. 04/24, na qual a interessada alega, em síntese,
que: (...) 2. BREVE RELATO DOS FATOS. A ORIGEM DO CRÉDITO DISCUTIDO.
Conforme consta do despacho decisório recebido pelo contribuinte, a presente
glosa fiscal originou-se no TVF no 06.1.01.00-2019-00072-3 (doc. 04), por meio do
qual a fiscalização objetivou verificar a legitimidade dos créditos decorrentes do
IPI, referentes ao período de apuração do 3o trimestre de 2016 ao 4o trimestre de
2017 (doc. 05 – RAIPIs), dando origem aos 06 processos administrativos abaixo:
Conforme se verifica pelo TVF, a Requerente pleiteou o montante de R$
9.446.600,53 de créditos referentes aos 06 semestres citados acima, sendo
reconhecido pela Fiscalização o montante de R$ 6.462.615,85. (...) 3.
PRELIMINARMENTE: 3.1. 06 DESPACHOS DECISÓRIOS VINCULADOS AO MESMO
MPF. PEDIDO DE CONEXÃO ENTRE OS FEITOS. ART. 6o, §1o, I DO RICARF.
POSSIBILIDADE DE DECISÕES CONFLITANTES. (...) Destarte, nos termos do art. 6o,
§1o, I do RICARF, desde já a Requerente requer seja atribuída conexão aos 06
despachos decisórios vinculados ao TVF no 06.1.01.00-2019- 00072-3, sob pena de
retardar o julgamento dos feitos, além de possibilitar a coexistência de decisões
conflitantes em aludidos processos. 3.2. PRELIMINARMENTE. NULIDADE. ART. 59,
II DO DECRETO No 70.235/72. GLOSA DE PRODUTOS SEM A DEVIDA
FUNDAMENTAÇÃO. COMPROVAÇÃO DA NATUREZA DOS PRODUTOS. (...) Isto
Fl. 437
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.624 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.903083/2019-51
6
posto, seja pela ausência de descrição e indicação produtiva de vários produtos,
seja porque os documentos juntados pelo próprio fiscal contradizem suas
conclusões, sem restar demonstrada, assim, a premissa fática que embasa a
fundamentação legal, é clara a ofensa do lançamento ao art. 59, II do Decreto no
70.235/72, devendo ser declarada a nulidade da glosa quanto a estes itens ou, na
pior das hipóteses, a baixa em diligência para que a DRF de origem fundamente o
motivo da suposta infração. (..) 4. MÉRITO. DA EFETIVA EXISTÊNCIA DO CRÉDITO
COMPENSADO. NECESSÁRIA HOMOLOGAÇÃO INTEGRAL DAS PER/DCOMPS
GLOSADAS. 4.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS ACERCA DO PRINCÍPIO DA NÃO-
CUMULATIVIDADE NO IPI. TRATA-SE DE IMPOSTO QUE SOMENTE PODE ONERAR
O CONSUMO. (...) 4.1.1. MATERIAIS DE EMBALAGEM. INEXISTÊNCIA DE EXIGÊNCIA
LEGAL QUANTO AO USO E DESTINAÇÃO. ART. 226 DO RIPI/2010. INSUMO. (...)
Portanto, segundo os pareceres normativos acima transcritos, entende-se que
para efeitos do crédito do IPI previsto no art. 226, inciso I, e no art. 227 do
RIPI/2010, bem como para efeitos da vedação prescrita no art. 228 do mesmo
Regulamento, constitui material de embalagem qualquer produto que deva ser
empregado na embalagem ou acondicionamento de produtos tributados.
Portanto, seja porque a legislação não impõe qualquer restrição ou diferenciação
quanto aos materiais de embalagem glosados pela Fiscalização, seja porque se
tratam de verdadeiros insumos necessários para o processo produtivo, as glosas
Original PROCESSO 10680.903083/2019-51 ACÓRDÃO 106-019.446 – 13a
TURMA/DRJ06 9 efetivadas pela Fiscalização deverão ser canceladas,
reestabelecendo integralmente o crédito pleiteado pela Requerente. 4.1.2. DOS
PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS GLOSADOS. CONSUMO INEQUÍVOCO NO PROCESSO
PRODUTIVO DO AÇO. DESGASTE PELO CONTATO DIRETO. COMPROVAÇÃO DA
NATUREZA E UTILIZAÇÃO. (...) No ponto, o TVF não apresenta análise
pormenorizada dos produtos glosados, apenas partindo da premissa genérica de
que não há contato e desgaste durante a produção do aço. (...) Assim, seja pelo
contato direto desses produtos com os bens fabricados e pelo desgaste
decorrente desse contato, seja ainda pelo consumo no processo de
industrialização e pela essencialidade desses bens no processo produtivo da
empresa, não restam dúvidas quanto à correta classificação desses itens como
produtos intermediários. Contudo, não se furta de discutir a matéria nestes autos
e, em observância ao princípio da verdade material, passando a demonstrar o
cumprimento a esses critérios para os exemplos abaixo indicados: a) Quanto aos
BICOS CORTE E SPRAY: Ora, estes produtos são essenciais à atividade produtiva e
consumidos na produção, na medida em que utilizados para corte do aço e/ou
sucatas de processo, cortes emergenciais dos tarugos durante o lingotamento, ou
ainda para direcionamento de água (de contato) para a refrigeração controlada
do tarugo na saída da lingoteira. Em ambos os casos há CONTATO DIRETO COM O
AÇO, na medida em que a aplicação do material é essencialmente efetuada sobre
o material produzido, motivo pelo qual o crédito de IPI é indiscutível. Ainda que
assim não fosse, os itens são inequivocamente consumidos no processo
produtivo, motivo pelo qual o crédito é resguardado pela legislação!! b) Quanto
Fl. 438
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.624 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.903083/2019-51
7
aos CABOS: Como a própria Fiscalização afirma, a Requerente utiliza cabos para a
movimentação da panela de aço líquido para o carro panela no lingotamento
contínuo ou para transmitir os dados da medição da temperatura e amostra da
composição química do aço para o sistema supervisório. Ambos os cabos acabam
tendo CONTATO COM O PRODUTO EM FABRICAÇÃO, na medida em que são
utilizados em produtos que transportam e medem a temperatura do aço líquido,
indispensável para o processo produtivo. c) Quanto ao DELTA MONOLÍTICO:
Quanto a este ponto, trata-se de produto utilizado na abóbada do FEA e QUE
SOFRE DESGASTE DEVIDO AO CONTATO FREQUENTE COM O AÇO E ESCÓRIA A
ALTAS TEMPERATURAS. Ou seja, consiste em produto intermediário, que possui
contato direto com o bem produzido e é consumido na produção, mostrando-se
injustificada a glosa fiscal nos termos da legislação do IPI. d) Quanto aos DISCOS:
Original PROCESSO 10680.903083/2019-51 ACÓRDÃO 106-019.446 – 13a
TURMA/DRJ06 10 Tratam-se de materiais utilizados no processo de laminação. O
produto obtido tanto na entrada e saída após passar pelo material, é a
conformação da barra em processo nas dimensões necessárias conforme
dimensional do projeto de calibração do Laminador. O MATERIAL É SUBMETIDO
AO DESGASTE E ABRASÃO DEVIDO AO CONTATO DIRETO COM A BARRA EM
PROCESSO, A UMA ALTA TEMPERATURA DE APROXIMADAMENTE 1.050oC, SENDO
SUBSTITUÍDOS POR NOVOS QUANDO NO FINAL DA VIDA ÚTIL. e) Quanto aos
ELEMENTOS: Tratam-se de produtos utilizados na limpeza do óleo, retenção de
particulado ou na recirculação de óleo no forno elétrico. Assim, ao contrário das
conclusões fiscais, tais produtos sofrem desgaste devido ao contato frequente
com o aço e a escória a altas temperaturas, classificando-se, assim, como
produtos intermediários, mostrando-se injustificada a glosa fiscal. f) Quanto às
GRAXAS: As graxas utilizadas na lubrificação geral da aciaria (rolamentos, sistemas
de lubrificação centralizada, mancais). Ou seja, também constituem produtos de
natureza essencial e consumidos em razão do produto fabricado. g) Quanto à
MANGA RENNER: Segundo a própria fiscalização, a Manga Renner tem a função
de filtragem do pó gerado no processo de fabricação de aço. Com a devida vênia,
mais uma vez as premissas da fiscalização são afetadas, pois se é certo que por
meio deste produto ocorre a filtragem do resíduo do aço, necessariamente há
contato direto com o material produzido (ainda que em sua forma residual),
motivo pelo qual o crédito é inquestionável. Subsidiariamente, não resta dúvidas
que o material é consumido no processo de industrialização, motivo que torna
mais do que indevida a glosa efetuada nestes autos. h) Quanto à MANGUEIRA
TERM: Conforme esclarecido pela Empresa, trata-se de material utilizado “para o
processo de "soprar a sola do forno", ou seja, após a drenagem total do forno, o
refratário apresenta alguns "buracos", onde fica resíduo de aço líquido. Para
retirar esse aço dos buracos, o mesmo é soprado.” Ou seja, se há a drenagem do
resíduo de aço líquido, verifica-se que o CONTATO DIRETO com o aço está
presente, motivo pelo qual, seguindo as próprias premissas da fiscalização, não
deveria ter ocorrido a glosa do presente item, visto que o crédito decorre do
próprio Parecer Normativo CST no 65/79!! i) Quanto às PASTILHAS: A fiscalizada
Fl. 439
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.624 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.903083/2019-51
8
utiliza as pastilhas para efetuar a usinagem dos cilindros e discos de laminação.
Estes insumos também se revelam essenciais à atividade produtiva da
Requerente, sob pena de impossibilitar a atividade de laminação. j) Quanto aos
ROLOS e ROLETES: Original PROCESSO 10680.903083/2019-51 ACÓRDÃO 106-
019.446 – 13a TURMA/DRJ06 11 Trata-se de material utilizado para guiamento e
direcionamento da barra acabada, sendo submetido ao desgaste e abrasão devido
ao contato direto com a barra em processo, a uma alta temperatura de
aproximadamente 1.050oC, sendo substituídos por novos quando no final da vida
útil. k) Quanto aos TUBOS: A planilha juntada aos autos ainda descreve os tubos
como sendo materiais utilizados na Aciaria para limpeza de canal EBT (saída do
aço), válvulas e plugs de panelas de aço, abertura de canal EBT e abertura de
mecanismo de panelas de aço. Mais uma vez, as informações prestadas pela
empresa contraditam o Ilmo. Fiscal, pois demonstram que os tubos se trata de
produtos que possuem contato direto com o bem fabricado e que são consumidos
no processo de industrialização. Por fim, no tocante aos produtos químicos,
verifica-se que os itens glosados também são produtos essenciais ao processo
produtivo e se consomem em razão do contato direto com o bem produzido: (...)
Aqui importante dizer que não se trata de produtos usados no ETE (estação de
tratamento de água dos efluentes), pois este se dá após o processo produtivo,
mas trata-se da água que tem contato direto com o aço e que se não for
devidamente balanceada, tornará inviável o processo produtivo. O tratamento da
água é imprescindível no processo de fabricação do aço, embora não compondo a
estrutura deste produto, pois a não utilização da água comprometeria a vida útil
dos referidos equipamentos de produção e do próprio aço, podendo levar a
Requerente a um acidente de grandes proporções em razão de acúmulo de
substâncias impróprias, colocando em risco a segurança de trabalhadores, da
comunidade e do meio-ambiente. (...) Portanto, é evidente o caráter de produtos
intermediários dos produtos químicos utilizados no tratamento da água, passíveis
de gerar o direito a creditamento do IPI, na medida em que sua utilização se faz
essencial para a consecução do processo produtivo da empresa, devendo ser
considerado como parte dele, não podendo ser ignorado que sua ausência é
capaz de ocasionar na impossibilidade de obtenção do produto final. 5. DO
PEDIDO DE PROVA PERICIAL. (...) Não obstante, a fim de colocar de vez uma pá de
cal sobre a cobrança, a Requerente pede a realização de PROVA PERICIAL que se
justifica pelo conteúdo dos quesitos abaixo relacionados, sobretudo para
comprovar que os itens glosados nesta fiscalização são efetivos produtos
intermediários, cujo crédito do IPI está resguardado pela própria legislação de
regência. 6. CONCLUSÃO E PEDIDOS (...)
É como relato.

VOTO VENCIDO
Fl. 440
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.624 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.903083/2019-51
9
Conselheira Neiva Aparecida Baylon, Relatora.
I-
Tempestividade
Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto deve ser admitido.
II-
Preliminares
Preliminarmente, não cabe falar em cerceamento de defesa, visto que foram
observadas todas as regras que regem o processo administrativo fiscal, assegurando à
contribuinte o pleno exercício do contraditório e ampla defesa.
Não prospera a alegação de nulidade do lançamento com fundamento no art. 59, II
do Decreto no 70.235/72, uma vez que não se vislumbra, no presente caso, qualquer vício de
forma, tampouco omissão na formalidade considerada essencial à validade do ato.
O lançamento foi formalizado em estrita observância às disposições legais
aplicáveis, com perfeita delimitação dos fatos, fundamentação legal, descrição clara dos critérios
de apuração e plena garantia do exercício do contraditório e da ampla defesa, desde a fase
fiscalizatória até a presente instancia.
A Recorrente pleiteia pela realização de diligências, com base no princípio da
verdade material. As diligências não possuem a função de suprir as deficiências probatórias, mas
elucidar questões pontuais no processo e somente se justifica se verificado a complexidade na
análise das provas.

No presente caso entendo haver no processo todos os elementos necessários para
o seguimento do julgamento e convencimento dos julgadores.
Resp no 1.075.508: PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IPI. CREDITAMENTO.
AQUISIÇÃO DE BENS DESTINADOS AO ATIVO IMOBILIZADO E AO USO E
CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE. RATIO ESSENDI DOS DECRETOS 4.544/2002 E
2.637/98. 1. A aquisição de bens que integram o ativo permanente da empresa ou
de insumos que não se incorporam ao produto final ou cujo desgaste não ocorra
de forma imediata e integral durante o processo de industrialização não gera
direito a creditamento de IPI, consoante a ratio essendi do artigo 164, I, do
Decreto 4.544/2002 (Precedentes das Turmas de Direito Público: AgRg no REsp
1.082.522/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em
16.12.2008, DJe 04.02.2009; AgRg no REsp 1.063.630/RJ, Rel. Ministro Francisco
Falcão, Primeira Turma, julgado em 16.09.2008, DJe 29.09.2008; REsp 886.249/SC,
Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 18.09.2007, DJ 15.10.2007;
REsp 608.181/SC, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em
06.10.2005, DJ 27.03.2006; e REsp 497.187/SC, Rel. Ministro Franciulli Netto,
Segunda Turma, julgado em 17.06.2003, DJ 08.09.2003). 2. Deveras, o artigo 164,
I, do Decreto 4.544/2002 (assim como o artigo 147, I, do revogado Decreto
2.637/98), determina que os estabelecimentos industriais (e os que lhes são
Fl. 441
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.624 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.903083/2019-51
10
equiparados), entre outras hipóteses, podem creditar-se do imposto relativo a
matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem, adquiridos
para emprego na industrialização de produtos tributados, incluindo-se "aqueles
que, embora não se integrando ao novo produto, forem consumidos no processo
de industrialização, salvo se compreendidos entre os bens do ativo permanente".
3. In casu, consoante assente na instância ordinária, cuida-se de estabelecimento
industrial que adquire produtos "que não são consumidos no processo de
industrialização (...), mas que são componentes do maquinário (bem do ativo
permanente) que sofrem o desgaste indireto no processo produtivo e cujo preço
já integra a planilha de custos do produto final", razão pela qual não há direito ao
creditamento do IPI.
Glosas
Dos produtos intermediários glosados.

Conforme consta da decisão proferida pela Delegacia da Receita Federal de
julgamento, a autuação em tela, fundamentou-se, essencialmente, nos preceitos do Parecer
Normativo CST n.° 65/1979, para promover a glosa de uma série de insumos utilizados pela
recorrente em seu processo produtivo.
Segundo o entendimento adotado pela fiscalização, corroborado pela DRJ, referidos
insumos não poderiam ser classificados como produtos intermediários, sob o argumento de que
não se consumiram em decorrência de contato físico direto com o aço produzido, critério esse
adotado como requisito essencial para a caracterização do conceito de insumo, à luz do referido
parecer.
Por outro lado, a Recorrente entende que, nos termos do art. 226 do Regulamento
do IPI (RIPI/2010), restou comprovado o efetivo consumo e a vinculação direta dos produtos
glosados ao seu processo produtivo.
Tais insumos, ainda que diversos em sua natureza e função, foram glosados de
forma automática e genérica pela fiscalização, sem a devida análise individualizada quanto a
função no contexto da linha de produção, nem tampouco à luz dos critérios legais previstos para
caracterização como produtos intermediários.
Art. 226 do RIPI/2010 dispõe que:
“ Para efeito de concessão do crédito do imposto, considera-se produto
intermediário aquele que, embora não integrando o produto final, seja
consumido ou de desgaste no curso o processo de industrialização.”
Conforme se depreende da literalidade do dispositivo, não se exige que o insumo
integre fisicamente o produto final ou que haja contato direto com ele, bastando que ocorra o
consumo, desgaste ou alteração de suas propriedades em razão do uso na atividade industrial.
Dos argumentos da Recorrente para o reconhecimento do créditos glosados na
indústria do aço.
Fl. 442
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.624 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.903083/2019-51
11
a) Quanto aos BICOS CORTE E SPRAY:
“estes produtos são essenciais à atividade produtiva e consumidos na produção, na
medida em que utilizados para corte do aço e/ou sucatas de processo, cortes emergenciais dos
tarugos durante o lingotamento, ou ainda para direcionamento de água (de contato) para a
refrigeração controlada do tarugo na saída da lingoteira”.
De fato, os bicos de corte e spray são produtos essenciais à atividade produtiva da
Recorrente, sendo consumidos diretamente na produção. Eles são utilizados para o corte do aço
e/ou das sucatas geradas no processo industrial, bem como para cortes emergenciais dos tarugos
durante o lingotamento, procedimento imprescindível para a continuidade e segurança do
processo produtivo.
Adicionalmente, esses bicos desempenham papel fundamental no direcionamento
de água de contato para a refrigeração controlada do tarugo na saída da lingoteira, etapa crítica
para evitar deformações e garantir a qualidade do produto final.
Por tal natureza e uso, tais insumos estão submetidos a desgaste e consumo ao
longo do processo produtivo, enquadrando-se como produtos intermediários nos termos do art.
226, I, do RIPI/2010.
b) Quanto aos CABOS:
“a Recorrente utiliza cabos para a movimentação da panela de aço líquido para o
carro panela no lingotamento contínuo ou para transmitir os dados da medição da temperatura e
amostra da composição química do aço para o sistema supervisório. Ambos os cabos acabam
tendo CONTATO COM O PRODUTO EM FABRICAÇÃO, na medida em que são utilizados em
produtos que transportam e medem a temperatura do aço líquido, indispensável para o processo
produtivo”.
Os cabos utilizados pela Recorrente são essenciais e indispensáveis ao
desenvolvimento da atividade produtiva, exercendo papel direto no controle e na
operacionalização do processo de fabricação do aço.
Conforme consta nos autos, esses cabos são empregados tanto na movimentação
da panela de aço líquido até o carro panela no lingotamento contínuo, quanto na transmissão dos
dados de medição de temperatura e da composição química do aço para o sistema supervisório,
permitindo o acompanhamento em tempo real das condições do aço durante sua fabricação.
Cumpre destacar que ambos os tipos de cabos mantêm contato direto com o
produto em fabricação, na medida em que estão integrados a sistemas e equipamentos que
operam diretamente sobre o aço líquido, seja no seu transporte, seja no monitoramento das suas
condições físico-químicas, etapas indispensáveis para garantir a qualidade e a segurança do
processo.
c) Quanto ao DELTA MONOLÍTICO:
Fl. 443
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.624 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.903083/2019-51
12
“trata-se de produto utilizado na abóbada do FEA e QUE SOFRE DESGASTE DEVIDO
AO CONTATO FREQUENTE COM O AÇO E ESCÓRIA A ALTAS TEMPERATURAS. Ou seja, consiste em
produto intermediário, que possui contato direto com o bem produzido e é consumido na
produção, mostrando-se injustificada a glosa fiscal nos termos da legislação do IPI”
O Delta monolítico é um insumo absolutamente essencial ao processo produtivo da
Recorrente, sendo aplicado na abóbada do forno elétrico a arco (FEA), equipamento fundamental
na etapa de fabricação do aço.
Esse material está submetido a elevado desgaste em razão do contato direto e
constante com o aço líquido e com a escória, em altíssimas temperaturas, característica inerente à
operação do forno. Trata-se, portanto, de elemento cuja função é viabilizar o próprio
funcionamento do equipamento de fusão, possibilitando a continuidade do ciclo produtivo do aço.
Nessas condições, o Delta Monolito caracteriza-se como produto intermediário, nos
termos do artigo 226, I, do RIPI/2010, por ser aplicado diretamente no processo industrial,
sofrendo desgaste progressivo e sendo consumido em função do contato físico e térmico com o
bem em fabricação.
d) Quanto aos DISCOS:
“os discos são materiais utilizados no processo de laminação. A própria DRJ não
nega o contato e o consequente desgaste destes materiais com o produto produzido. O produto
obtido tanto na entrada e saída após passar pelo material, é a conformação da barra em processo
nas dimensões necessárias conforme dimensional do projeto de calibração do Laminador. O
MATERIAL É SUBMETIDO AO DESGASTE E ABRASÃO DEVIDO AO CONTATO DIRETO COM A BARRA
EM PROCESSO, A UMA ALTA TEMPERATURA DE APROXIMADAMENTE 1.050oC, SENDO
SUBSTITUÍDOS POR NOVOS QUANDO NO FINAL DA VIDA ÚTIL”.
Os discos são insumos essenciais e utilizados diretamente no processo de laminação
do aço pela recorrente. Sua função consiste na formação da barra em processo, ajustando suas
dimensões conforme o projeto de calibração do laminador.
Importante ressaltar que esses discos são submetidos a intenso desgaste e abrasão
em razão do contato direto com a barra em processo, uma temperatura elevada, aproximada de
1.050oC. Por essa razão, são submetidos por novos ao final de sua vida útil, configurando-se como
insumo consumido durante o ciclo produtivo.
Nos termos do artigo 226, I, do RIPI.2010, tais materiais enquadram-se
perfeitamente na categoria de produtos intermediários, pois são utilizados diretamente na
fabricação, sofrendo deterioração e consumo em razão do contato e condições do processo
industrial.
Ainda, o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça (Tema 779)
reforça que o direito ao crédito do IPI deve ser reconhecido para insumos que sejam essenciais ou
Fl. 444
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.624 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.903083/2019-51
13
relevantes à atividade econômica da empresa, independentemente da incorporação física ao
produto final.
Dessa forma, a glosa fiscal aplicada sobre os créditos relativos aos discos carece de
fundamento jurídico e fático, devendo ser afastada para garantir o pleno direito da recorrente ao
crédito.
e) Quanto aos ELEMENTOS:
“tratam-se de produtos utilizados na limpeza do óleo, retenção de particulado ou na
recirculação de óleo no forno elétrico. Assim, ao contrário das conclusões fiscais, tais produtos
sofrem desgaste devido ao contato frequente com o aço e a escória a altas temperaturas,
classificando-se, assim, como produtos intermediários, mostrando-se injustificada a glosa fiscal”.
Os elementos referidos correspondem a produtos utilizados na limpeza do óleo,
retenção de particulado e recirculação do óleo no forno elétrico, componentes essenciais para a
operação e manutenção do equipamento.
Ao contrário do entendimento fiscal, esses produtos sofrem desgaste constante em
razão do contato frequente com o aço líquido e a escória em altas temperaturas, o que evidencia
sua natureza de insumo consumido durante o processo produtivo.
Dessa forma, os elementos se enquadram perfeitamente na categoria de produtos
intermediários, conforme previsto no artigo 226, I, do RIPI, 2010, por serem empregados
diretamente no processo de industrialização, submetidos a desgaste e consumo em função do
contato físico e térmico com o produto fabricado.
f) Quanto às GRAXAS:
“as graxas utilizadas na lubrificação geral da aciaria (rolamentos, sistemas de
lubrificação centralizada, mancais). Ou seja, também constituem produtos de natureza essencial e
consumidos em razão do produto fabricado. Vejase que as razões da DRJ, por si só, já valem para
possibilitar o creditamento, muito embora tenha sido este negado: “por óbvio que a lubrificação
dos equipamentos é fundamental ao processo produtivo da reclamante”.
A função dessas graxas é garantir o deslizamento adequado, a redução do atrito, o
resfriamento e proteção contra desgaste e corrosão dos equipamentos, prevenindo paradas não
programadas e prolongando a vida útil dos ativos envolvidos no processo produtivo.
Assim graxas possuem natureza de insumo essencial, uma vez que seu uso é
indispensável para a manutenção da operação contínua e eficiente da planta industrial, e são
consumidas de forma direta e proporcional ao funcionamento dos equipamentos ligados à
fabricação do aço.
h) Quanto à MANGA RENNER:
“a Manga Renner tem a função de filtragem do pó gerado no processo de
fabricação de aço. A DRJ, contudo, em completo desconhecimento do processo produtivo da
Fl. 445
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.624 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.903083/2019-51
14
Recorrente, aduziu que “deve-se registrar que os equipamentos para filtragem de gases não estão
vinculados ao processo produtivo em si”. E prossegue, asseverando que, “em que pese seu
desgaste, não agrega qualquer característica ao produto e sequer entra em contato direto com o
mesmo”. Com a devida vênia, se é certo que por meio deste produto ocorre a filtragem do resíduo
do aço, necessariamente há contato direto com o material produzido (ainda que em sua forma
residual), motivo pelo qual o crédito é inquestionável”.
No tocante à manga renner, restou evidenciado nos autos que sua função é de
filtragem do pó gerado durante o processo de fabricação do aço, sendo portanto, equipamento
fundamental para o adequado controle ambiental e operacional da atividade industrial.
Trata-se de item que atua diretamente na retenção de partículas sólidas
provenientes do próprio processo de industrialização do aço. Promovendo não apenas proteção
dos sistemas produtivos, mas também a preservação das condições ambientais e da segurança do
ambiente fabril.
Ademais, não se pode perder de vista que a filtragem do pó é etapa indissociável do
próprio processo produtivo, seja por segurança a integridade dos equipamentos e a continuidade
da produção, seja porque, sem esse controle, haveria risco de paralisação, contaminação, danos
ambientais e prejuízo a qualidade dos produtos.
A manga renner, portanto, se enquadra, de forma inequívoca, no conceito de
produto intermediário, nos termos do artigo 226, I do RIPI/2010, visto que é consumida
progressivamente no curso do processo produtivo, submetendo-se a desgaste contínuo em razão
da função que desempenha.
h) Quanto à MANGUEIRA TERM:
“trata-se de material utilizado “para o processo de "soprar a sola do forno", ou seja,
após a drenagem total do forno, o refratário apresenta alguns "buracos", onde fica resíduo de aço
líquido. Para retirar esse aço dos buracos, o mesmo é soprado.” Ou seja, se há a drenagem do
resíduo de aço líquido, verifica-se que o CONTATO DIRETO com o aço está presente, motivo pelo
qual, seguindo as próprias premissas da fiscalização, não deveria ter ocorrido a glosa do presente
item, visto que o crédito decorre do próprio Parecer Normativo CST no 65/79”.
É inquestionável que a mangueira térmica desempenha papel essencial e
imprescindível à continuidade do processo produtivo, uma vez que a retirada do aço residual do
forno é etapa necessária para a preparação, continuidade e segurança operacional da produção.
Além disso, trata-se de item que, pelas próprias características do uso, sofre
desgaste acentuado, consumo progressivo e substituição periódica, enquadrando-se no conceito
de produto intermediário no artigo 226, I, do RIPI/2010, bem como nos critérios de essencialidade
e relevância operacional estabelecidos pelo STJ.
i) Quanto às PASTILHAS:
Fl. 446
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.624 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.903083/2019-51
15
“utiliza-se as pastilhas para efetuar a usinagem dos cilindros e discos de laminação.
Estes insumos também se revelam essenciais à atividade produtiva da Recorrente, sob pena de
impossibilitar a atividade de laminação. A DRJ, mantendo seu entendimento equivocado a respeito
da matéria, consignou que “em que pese a sua importância no ciclo operacional da empresa, não
guardam nenhuma relação com o ciclo de transformação, não agregando nenhuma característica
ao aço em produção”.
A ausência desse insumo comprometeria de forma irreversível a própria viabilidade
operacional da laminação, uma vez que a correta preparação, afiação e usinagem dos cilindros e
discos, a atividade simplesmente não poderia ser executada.
É importante destacar que, embora as pastilhas não entrem fisicamente no aço
produzido, sua utilização possui conexão direta, imediata e indissociável com o processo
produtivo, viabilizando a etapa de laminação, etapa esta que é, por sua natureza, integrante do
ciclo industrial de transformação do aço.
j) Quanto aos ROLOS e ROLETES:
‘trata-se de material utilizado para guiamento e direcionamento da barra acabada,
sendo submetido ao desgaste e abrasão devido ao contato direto com a barra em processo, a uma
alta temperatura de aproximadamente 1.050oC, sendo substituídos por novos quando no final da
vida útil”.
Tais componentes são essenciais para assegurar o correto deslocamento da barra
ao longo das linhas de produção, evitando desvios, deformações ou interrupções do fluxo
produtivo. Além disso, são submetidos a constante desgaste mecânico e abrasão decorrentes do
contato direto com a barra de aço incandescente, circunstância que exigi sua substituição
periódica quando atingem o final de vida útil.
Portanto, resta claro a natureza de insumo intermediário dos rolos e roletes nos
termos do artigo 226, I do RIPI/2010, pois são elementos que embora não se incorporem
fisicamente ao produto final, se desgastam e se consumem no curso do processo de
industrialização.
k) Quanto aos TUBOS:
“os tubos como sendo materiais utilizados na Aciaria para limpeza de canal EBT
(saída do aço), válvulas e plugs de panelas de aço, abertura de canal EBT e abertura de mecanismo
de panelas de aço”
Tais atividades integram de forma direta e indispensável o processo produtivo de
transformação do aço, especialmente nas etapas de condução, controle e liberação do metal
líquido fundido, caracterizando os tubos como componentes operacionais críticos de aciaria. O uso
dos tubos nessas operações envolve altas temperaturas, esforços mecânicos e desgaste contínuo,
o que exige sua substituição regular evidenciando que são efetivamente consumidos do curso da
industrialização.
Fl. 447
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.624 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.903083/2019-51
16
Diante do exposto, rejeito as preliminares e no mérito conheço do recurso para
reverter as glosas dos BICOS CORTE E SPRAY, CABOS; DELTA MONOLÍTICO; DISCOS; ELEMENTOS;
GRAXAS; MANGA RENNER; MANGUEIRA TERM; PASTILHAS; ROLOS e ROLETES e TUBOS.
Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, redator designado.
Com as devidas vênias, divirjo do encaminhamento dado pela i. Relatora ao
julgamento do Recurso Voluntário que aqui se discute.
A divergência diz respeito à reversão das glosas de créditos do IPI relativos às
aquisições de BICOS CORTE E SPRAY, CABOS; DELTA MONOLÍTICO; DISCOS; ELEMENTOS; GRAXAS;
MANGA RENNER; MANGUEIRA TERM; PASTILHAS; ROLOS e ROLETES e TUBOS.
A Relatora reconhece tais créditos por entender que os citados produtos se
enquadraram no conceito de produto intermediário, nos termos do artigo 226, I, do RIPI/2010, em
síntese porque, além de essenciais, teriam sido consumidos no processo de industrialização.
Assim dispõe o artigo 226, I, do RIPI/2010:
Dos Créditos Básicos
Art. 226. Os estabelecimentos industriais e os que lhes são equiparados poderão
creditar-se (Lei no 4.502, de 1964, art. 25):
I - do imposto relativo a matéria-prima, produto intermediário e material de
embalagem, adquiridos para emprego na industrialização de produtos tributados,
incluindo-se, entre as matérias-primas e os produtos intermediários, aqueles que,
embora não se integrando ao novo produto, forem consumidos no processo de
industrialização, salvo se compreendidos entre os bens do ativo permanente;
(...)
Percebe-se que o texto regulamentar limita os produtos adquiridos pelas empresas
que podem gerar direito a crédito de IPI, tendo-se uma primeira parte com um conceito estrito
(matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem que integram o produto final) e a
segunda parte um conceito mais abstrato, que permite o aproveitamento de créditos mesmo que
não integre o produto final, desde que consumidos no processo de industrialização, salvo se
compreendidos entre os bens do ativo permanente.
Fl. 448
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.624 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.903083/2019-51
17
A segunda parte art. 226 do RIPI/2010 apresenta um conceito que restou detalhado
pela Fazenda Pública por intermédio do Parecer Normativo CST 65/79, do qual transcreve-se o
seguinte trecho que resume a questão:
(...)
11. Em resumo, geram direito ao crédito, além dos que se integram ao produto
final, (matérias-primas e produtos intermediários, “stricto sensu”, e material de
embalagem), quaisquer outros bens que sofram alterações tais como o desgaste,
o dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas, em função de ação
diretamente exercida sobre o produto em fabricação, ou, vice-versa, proveniente
de ação exercida diretamente pelo bem em industrialização, desde que não
devam, em face de princípios contábeis geralmente aceitos, ser incluídos no ativo
permanente. (grifou-se)
(...)
Ocorre que, de conformidade com o exposto no Relatório Fiscal, os créditos
glosados decorrentes das aquisições dos produtos ora sob litígio não se enquadraram nos
requisitos estabelecidos pelo Parecer Normativo CST no 65/79.
Isso porque, como bem sintetizou o acórdão recorrido, tais créditos “se referem a
produtos que não participam do ciclo de transformação do processo industrial, ou não entram em
contato físico com o produto em elaboração (durante o ciclo operacional), ou caracterizam-se
como máquinas, equipamentos e suas partes e peças”.
Vale dizer, tais produtos não observam os requisitos mencionados para
possibilitarem o creditamento pretendido. Destinam-se à manutenção do parque produtivo da
indústria, das máquinas que vão produzir o produto industrializado e que não podem ser
confundidas com o próprio processo produtivo e o produto final a ser obtido.
Sobre essa questão, inclusive, o Parecer Normativo COSIT/RFB no 3, de 04/12/2018,
esclarece que “não há direito a crédito de IPI relativo à aquisição de máquinas e de suas partes e
peças, ainda que se desgastem com o uso”.
Assim, partes e peças de máquinas ou equipamentos do ativo imobilizado estão
fora do conceito de insumo, vez que se destinam a recompor, recuperar, restabelecer a condição
de uso do equipamento utilizado na obtenção do produto novo e não na produção. Portanto,
não exercem na operação de industrialização função análoga a MP ou PI. O custo de tais bens, se
não integrarem o ativo permanente, são considerados despesas operacionais e não crédito básico
de IPI.
Embora se reconheça o papel fundamental dos produtos ora objeto do litígio para o
processo industrial, não se identificam os requisitos necessários para que se possa conferir o
direito de crédito, nos termos do que prescrevem o Regulamento do IPI e o Parecer Normativo
CST no 65/79.
Assim, voto por negar provimento neste ponto.
Fl. 449
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.624 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.903083/2019-51
18
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, rejeitar as preliminares
e, no mérito, negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha

Fl. 450
DF CARF MF
Original